Tribunal: TJBA
Processo: 8009155-92.2022.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8009155-92.2022.8.05.0004

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE

Advogado(s)
:
EDUARDO DA SILVA CAVALCANTE

APELADO: REINE DA CRUZ NASCIMENTO e outros

Advogado(s)
:
ANTONIO COLLINS DO NASCIMENTO

mk3

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. TRATAMENTO DOMICILIAR (HOME CARE). NEGATIVA DE COBERTURA. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1
.
Ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais ajuizada por beneficiária de plano de saúde gerido pela GEAP – Autogestão em Saúde, objetivando o custeio de tratamento domiciliar (home care) e sessões de fisioterapia e fonoaudiologia.

2. Sentença de procedência para confirmar a tutela antecipada, condenar a ré ao custeio integral do tratamento, ao pagamento de R$ 2.800,00 por danos materiais e R$ 10.000,00 por danos morais, além das custas e honorários advocatícios de 15% sobre o valor da condenação.

3. Apelação interposta pela ré, sustentando: (i) inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor; (ii) inexistência de negativa de cobertura; (iii) exclusão contratual da obrigação; e (iv) inexistência de ato ilícito e desproporcionalidade do valor arbitrado a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir se é devida a cobertura do tratamento domiciliar prescrito à autora por operadora de plano de saúde por autogestão, mesmo sem previsão contratual expressa; e
(ii) estabelecer se é cabível a indenização por danos morais diante da negativa de cobertura.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Embora os contratos de autogestão não se submetam às normas do CDC, devem respeitar os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato, conforme os arts. 422 e 423 do CC.

4. A autora comprovou a necessidade médica do tratamento mediante relatório técnico, ao passo que a ré não produziu prova capaz de afastar a obrigação de cobertura.

5. A inexistência de prestadores credenciados em Aramari/BA não afasta o dever de garantir o tratamento ou prover alternativa viável.

6. A recusa em autorizar tratamento prescrito por profissional habilitado representa inadimplemento contratual, sendo vedado ao plano substituir-se à indicação médica.

7. A negativa indevida enseja dano moral, presumido (in re ipsa), conforme entendimento pacificado no STJ e Súmula 339 do TJBA.

8. Valor arbitrado a título de indenização por danos morais mantido por atender aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A operadora de plano de saúde por autogestão, mesmo sem submissão ao CDC, está sujeita aos princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato, devendo garantir tratamento prescrito por profissional habilitado.

2. A negativa indevida de cobertura médica fundamentada em ausência de prestador na localidade configura falha na prestação do serviço e enseja reparação por danos morais.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8009155-92.2022.8.05.0004
, em que figuram como apelante GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE e como apelada REINE DA CRUZ NASCIMENTO e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .